Tribunal: TJES
Processo: 5008282-74.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008282-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS ANDRE DA SILVA AVELINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
agravo em execução
interposto por
Carlos André da Silva Avelino
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória, no evento 49.1, em que foi proferido juízo de retratação positivo em relação ao recurso manejado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reformando a decisão que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória e restabelecendo a guia de execução.

A
Defensoria Pública
requer seja restabelecido o reconhecimento da extinção da punibilidade da agravante, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando que o marco inicial para a contagem da prescrição seria o trânsito em julgado para a acusação.

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão agravada,
uma vez que não teria ocorrido a prescrição da pretensão executória. Argumenta que o termo
a

quo
para a contagem do prazo é a data da intimação para ambas as partes, destacando que,
in casu,
a sentença condenatória transitou em julgado para o
parquet
em 25/03/2019 e para o apenado em 20/08/2020.

Pois bem. O cerne da questão cinge em verificar
qual o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
.

Registro, inicialmente, que o tema não se encontra pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois há julgados que assentam o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória no trânsito em julgado em definitivo
para todas as partes
.

Lado outro, há precedentes que assentam ser o trânsito em julgado
para a acusação
o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, na dicção literal do inciso I do art. 112 do Código Penal.

Oportuno salientar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão proferida pelo Ministro Dias Tóffoli, no bojo do ARE 848107/DF, reconheceu a existência de repercussão geral da aludida questão, encontrando-se a matéria pendente de julgamento pela Corte Constitucional (Tema 788).

Diante disso, a defesa sustenta que deve ser adotado no caso concreto o entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem da prescrição executória deve ser a data do trânsito em julgado para a acusação.

E não é só. A agravante também colaciona inúmeros precedentes emanados pela Corte superior e, inclusive, por esta egrégia Corte de Justiça, sempre no sentido de que o marco temporal inicial para o cômputo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação, nos exatos termos descritos no artigo 112, inciso I, do Código Penal, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do agravante.

Ocorre que
, a despeito das alegações formuladas pelo agravante, bem como dos precedentes por ele mencionados, certo é que, em recentíssima oportunidade,
a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer no trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
, superando o entendimento até então vigente no Tribunal da Cidadania, que adotava a tese segundo a qual a prescrição para executar a pena dependia apenas do trânsito em julgado para a acusação.

Por oportuno, trago à colação os julgados dos quais me refiro:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AGRG no RESP n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 777.682; Proc. 2022/0327732-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atual jurisprudência desta Corte,
seguindo orientação da Suprema Corte, firmou-se no sentido de que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
(AGRG no RESP n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 171.774; Proc. 2022/0317421-5; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO EM RECENTE JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL AINDA NÃO TRANSCORRIDO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AGR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
.
O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como foi adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do AGRG no RESP n. 1.983.259/PR, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior (DJe 03/11/2022). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 781.969; Proc. 2022/0350936-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022

Nesse contexto, filio-me ao atual entendimento adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado em definitivo
para todas as partes
.

Partindo dessa perspectiva, certo é que
não há que se falar em prescrição da pretensão executória
in casu
.

Isso porque, verifica-se da documentação trazida nos autos que o apenado foi condenado a uma pena de 03 (três) meses de detenção, gerando o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, e o édito condenatório transitou em julgado para a acusação em 25 de março de 2019, e para a defesa em 20 de agosto de 2020.

Ou seja, entre o trânsito em julgado da sentença para a defesa (20/08/2020) e a presente data, não transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, de modo que, ainda que a agravante não tenha dado início ao cumprimento da sanção alternativa nesse interregno, torna-se impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 112, I, DO CP. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO RECENTE 3ª SEÇÃO DO STJ. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
A despeito das alegações formuladas pelo agravante, bem como dos precedentes por ele mencionados, certo é que, em recentíssima oportunidade, a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer no trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, superando o entendimento até então vigente no Tribunal da Cidadania, que adotava a tese segundo a qual a prescrição para executar a pena dependia apenas do trânsito em julgado para a acusação.
2.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.